Tribunal: TJMT
Processo: 0001927-67.2018.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001927-67.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA - CPF: 112.327.334-07 (APELADO), ALLINE JULIANA LEITE - CPF: 029.198.491-66 (ADVOGADO), JOSE WELLINGTON SANTOS RAMOS - CPF: 104.696.914-50 (APELADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), GENIVAL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 014.824.344-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), JESSICA VITORIA DOS SANTOS - CPF: 089.921.541-60 (VÍTIMA), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIAS NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação Criminal buscando a condenação dos réus pelo crime de estupro de vulnerável. A sentença de primeiro grau
absolveu
os apelados por insuficiência de provas, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão:

I. Suficiência das provas de autoria e materialidade delitiva para a condenação dos acusados pelo crime de estupro de vulnerável.

II. Validade e coerência da palavra da vítima frente às divergências em seus depoimentos e ao laudo pericial.

III. Configuração da omissão imprópria dos genitores (Maria e Genival) no crime de estupro de vulnerável, considerando o dever de cuidado e a percepção cultural.

IV. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
diante da fragilidade do conjunto probatório.

III. Razões de decidir:

O laudo de exame de corpo de delito atestou a integridade do hímen da menor e a ausência de quaisquer lesões que indicassem conjunção carnal ou atos libidinosos, contradizendo a alegação da vítima de ter perdido a virgindade com sangramento.

O depoimento da vítima apresentou significativas inconsistências: na delegacia, afirmou à conselheira tutelar que "nada aconteceu" na relação sexual e que sequer tirou a roupa, o que diverge de sua declaração em juízo sobre a ocorrência de conjunção carnal.

A vítima forjou um desmaio na escola para evitar falar sobre o abuso, e admitiu ter sido orientada pela mãe a "mentir sobre o namoro com Neguinho".

Os depoimentos dos genitores e do irmão da vítima também apresentaram contradições entre a fase policial e a judicial, fragilizando o conjunto probatório.

A ausência de provas certas da materialidade do estupro de vulnerável impede a responsabilização dos pais por omissão imprópria.

Diante da inconstância da palavra da vítima, infirmada pelo laudo pericial e por suas próprias declarações anteriores, a prudência judicial impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:

"1. Impõe-se manter a absolvição do réu quanto à imputação de crime de estupro de vulnerável quando as provas carreadas aos autos são insuficientes para amparar um édito condenatório."

"2. Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição."

"3. Constatando-se que o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 71

CP, art. 217-A

CP, art. 226, II

CP, art. 29

CP, art. 13, § 2o

CPP, art. 386, VII

Jurisprudências relevantes citadas:

N.U 0001212-18.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023.

Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021.

Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021.

Apelação n. 0012220-62.2016.8.11.0042, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25.9.2019; data da publicação: 30.9.2019.

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT , que absolveu
GENIVAL ANTONIO DOS SANTOS, MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA e JOSÉ WELLINGTON SANTOS RAMOS
da prática dos delitos previstos no artigo 217-A, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal (para José Wellington Santos Ramos) , e artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, c/c artigo 29, todos do Código Penal (para Maria das Dores dos Santos Silva e Genival
Antonio
dos Santos).

Em suas razões recursais, o Ministério Público postula a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia, argumentando que há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva
do crime de estupro de vulnerável.

A Defesa de
José Wellington Santos Ramos
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial, alegando, em síntese, falta de materialidade delitiva e insuficiência de provas, destacando a integridade do hímen da vítima e a inexistência de elementos que comprovem conjunção carnal ou ato libidinoso. Argumenta que a acusação se baseou unicamente em depoimentos contraditórios da vítima e da conselheira tutelar, que a vítima foi orientada a mentir por sua genitora, e que a versão inicial da vítima indicava apenas uma relação de amizade
, s
ustenta
ndo
a aplicação do princípio
in dubio pro reo

A Defesa de
Maria das Dores dos Santos Silva e Genival
Antonio
dos Santos
apresentou contrarrazões, pedindo o desprovimento do recurso ministerial. Alegam que não há provas seguras da ocorrência do estupro de vulnerável, que os depoimentos são contraditórios e que o laudo pericial atesta a inexistência de conjunção carnal ou lesões. Afirmam que não consentiram com o abuso sexual, atos libidinosos ou conjunção carnal
.
A Defesa enfatiza a insuficiência probatória, pugnando pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
e no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo

provimento do recurso interposto pelo Ministério Público
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(REVISÃO)
.

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do apelante, narrando, em síntese, que:

“
(...)
,
“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que há cerca de 07 (sete) meses, na residência localizada na Rua Cuiabá, 156-E, Ouro Verde, na cidade de Nova Olímpia/MT, o denunciado JOSÉ WELLINGTON SANTOS RAMOS, vulgo ‘Neguinho”,
manteve, por diversas vezes, conjunção carnal com a vítima Jéssica Vitória dos Santos, menor de 14 (quatorze) anos, com auxílio material e moral dos denunciados MARIA DAS DORES DOS SANTOS, vulgo “Das Dores” e GENIVAL ANTONIO DOS SANTOS, vulgo “NEGÃO”,
eis que além de não impedir que o resultado ocorresse, estimulavam e permitiam a prática da conduta reiteradamente. Ressai dos autos que em data não específica, mas há aproximadamente 07 (sete) meses, o denunciado JOSÉ WELLINGTON, passou a residir na residência dos genitores da vítima e, com isso, iniciaram um relacionamento amoroso, com o consentimento dos pais da menor. Apurou-se que nos finais de semana, quando o denunciado JOSÉ WELLINGTON chegava da fazenda na qual laborava em companhia do denunciado GENIVAL, passava a dormir no mesmo quarto com a ofendida JÉSSICA, criança com apenas 10 (dez) anos de idade, à época dos fatos, e, mantinham relações sexuais, com o conhecimento dos genitores, os imputados MARIA DAS DORES e GENIVAL. O denunciado JOSÉ WELLINGTON e a vítima, estavam sempre
juntos
, na residência dos genitores da ofendida, sendo que os denunciados MARIA DAS DORES e GENIVAL, presenciavam ambos de mãos dadas, quando se beijavam, bem como as atitudes de carinho, além de que autorizavam que dormissem no mesmo quarto, em um colchão de solteiro, no chão, local em que eram mantidas as relações sexuais. Restou apurado ainda, que o imputado e a vítima namoraram por aproximadamente 07 (sete) meses, período em que mantiveram relações sexuais, consistentes em conjunção carnal. Para consumação do ato, o denunciado ajudava nas despesas da casa, pagando metade do aluguel e comprando mantimentos para a residência, bem como dava dinheiro para a vítima, além de 1 (um) aparelho celular. Por fim, constatou-se que os denunciados MARIA DAS DORES e GENIVAL, colocaram o denunciado JOSÉ WELLINGTON para residir na residência deles, a fim de que este ajudasse nas despesas da casa, além de dar dinheiro para a imputada Maria das Dores, dando, assim, fiel consentimento no relacionamento amoroso de sua filha, de apenas 10 (dez) anos de idade, com o imputado
(...)
”. (id. 205494939-pág. 3).

A sentença de primeiro grau, fundamentada no princípio do
in dubio pro reo,
absolveu os apelantes da acusação de estupro de vulnerável, em razão da subsistência de dúvidas quanto à dinâmica fática.

O Ministério Público, por seu turno, requer a condenação dos apelados pelo crime de estupro de vulnerável. Para tanto, sustenta a robustez do conjunto probatório, destacando a firmeza e coerência da palavra da vítima. Ademais, ressalta que o acervo processual demonstraria a convivência da vítima com o acusado José Wellington, com a anuência dos genitores. Outrossim, aduz que os genitores da vítima, detentores do dever de cuidado e guarda, detinham a obrigação legal de agir para proteger a filha menor.

Entretanto, o pleito ministerial não merece acolhimento.

Perante a autoridade policial
, o apela
do José
Wellingon
, na
rrou
:

“
Que o interrogando reside na casa de Maria Das Dores há cerca de 07 (sete) meses; Que o interrogando trabalha na mesma fazenda que Genival; Que o interrogando residia com um rapaz e ficou sabendo que Maria Das Dores pegou os pertences dele e levou para a casa dela; Que o interrogando foi falar com Maria Das Dores que disse ao interrogando para morar na casa dela; Que o interrogando foi morar na residência de Maria Das Dores quando a mesma soube que iriam chegar alguns parentes do rapaz que o interrogando morava;
Que o interrogando já namorava com Jessica, com autorização da mãe e do pai
; Que o interrogando não queria morar na residência de Maria das Dores,
porém ela o trancava na casa e não deixava sair
;
Que por diversas vezes Maria Das Dores impediu o interrogando de
i
r embora; Que Maria Das Dores pegou o cartão bancário do interrogando e nunca mais devolveu;

Que Maria Das Dores oferecia Jessica a ele
;
Que o interrogando acabou se envolvendo com Jessica e passou a ter relações sexuais com ela;

Que o interrogando relata que Maria Das Dores dizia que não era para se preocupar com polícia pois quem manda na filha dela é ela e o marido dela; Que quando o interrogando saía de casa Maria Das Dores ia atrás do interrogando e fazia barraco porque não queria que o interrogando gastasse dinheiro; Que Maria Das Dores trancava o interrogando em casa quando ele queria sair; Que Maria Das Dores jogou as coisas do interrogando para fora de casa quando viu o interrogando bebendo com alguns amigos no domingo (18/03/2018); Que Maria Das Dores queria mandar na vida do interrogando e não deixava ele ir embora; Que ameaça até bater no interrogando quando falava que iria embora; Que tudo isso aconteceu porque Maria Das Dores queria o salário do interrogando; Que Maria Das Dores não dava ao interrogando nenhum "real" do seu pagamento; Que todas as despesas da casa eram pagas com o salário do interrogando.
” (sic- id. 256694667 fls.26/27)

Na fase judicial,
o
apelado relatou que a relação
íntima
que tinha
com a vítima

era de
beijos na bochecha e abraços, bem como que quando soube a idade da v
ítima, saiu da residência da vítima e demais apelante. Vejamos trecho do depoimento judicial:

ACUSADO:
eu namorei a Jéssica, e logo no começo eu não sabia que ela tinha 11 anos de idade, depois eu fiquei sabendo, tentei sair de casa, mas a Maria das dores não
deixava eu
sair,
JUIZ: por que ela não deixava o senhor sair?

ACUSADO:
(..)
e sempre fechada a porta quando eu ia sair.

JUIZ: o senhor tinha qual idade?

ACUSADO: eu tinha 26 anos.

JUIZ: o senhor não conseguia sair por conta própria?

ACUSADO: t
entei sair, mas não conseguia
.

JUIZ: o senhor mantinha relação sexual com a Jéssica? ACUSADO:
não sei, não me lembro.

PROMOTOR: quanto tempo o senhor ficou na
casa ?

ACUSADO: 7 meses. PROMOTOR: como que era esse namoro?

ACUSADO: logo no começo a gente dormia separado,
ai
depois dormia junto, sempre um menino pequeno, tem hora que ele dormia no meio também.

PROMOTOR: o senhor dormia junto com ela como?

ACUSADO:
assim, eu
pra
um lado e ela
pro
outro em uma cama de solteiro.

ACUSADO:
mas sempre os meninos estavam com a gente sempre.

PROMOTOR:
o relacionamento de vocês, vocês se beijavam, abraçavam, como era esse namoro?

ACUSADO:
não, era um namoro assim, dentro de casa né,
beijo na
buchecha
, de vez em quando um abraço.

PROMOTOR: fora de casa, vocês namoravam também?

ACUSADO:
não.

PROMOTOR:
Por que
?

ACUSADO: (Fez negação com a cabeça)
logo no começo eu achei que podia namorar né,
ai
os pais dele falou que não podia né, namorar mais ela do lado de fora.

PROMOTOR: tem uma informação aqui no processo que a Maria das Dores ficava com o seu cartão, isso é verdade?

ACUSADO: verdade.

PROMOTOR:
por que
?

ACUSADO: trabalhava na fazenda né,
só vinha de mês em mês
ai
ela, sempre ela pegava meu dinheiro né e pagava as contas tudo
.

PROMOTOR: o senhor só vinha
pra
essa casa aos fins de semana?

ACUSADO: assim,
a cada 15 dias,
mês em mês, lá é trabalho pesado né.

PROMOTOR: só
pra
eu entender, o senhor vinha que dia da semana?

ACUSADO: sábado anoite, domingo e voltava na segunda logo cedo.

PROMOTOR: o senhor contribuía com a casa, pagava alguma coisa?

ACUSADO: sim, sempre eu pagava.

PROMOTOR: quanto e o que o senhor pagava?

ACUSADO: assim, ela tirava meu dinheiro, eu dava o dinheiro
pra
ela né, aluguel, tudo.

PROMOTOR: quanto o senhor ganhava no seu trabalho?

ACUSADO: uns mil e quinhentos.

PROMOTOR: e quanto ela repassava para o senhor?

ACUSADO: ela tirava o dinheiro
pra
mim e eu passava
pra
ela o dinheiro das contas.

PROMOTOR: ah ela te dava o dinheiro e o senhor passava o que tinha que passar
pra
ela?

ACUSADO: não, ela me passava só o que eu tinha que levar
pra
fazenda.

PROMOTOR: mas quanto que ela passava
pro
senhor?

ACUSADO: uns duzentos reais.

PROMOTOR: na delegacia o senhor falou que ela não dava nada.

ACUSADO:
não
mas ela me dava porque eu tinha que comprar né, escova de dente, pasta.

PROMOTOR: o senhor falou que não lembra de ter relação sexual com a Jessica, quantos meses vocês namoraram?

ACUSADO: sete mês.

PROMOTOR: a Jéssica tem algum motivo
pra
mentir que o senhor teve relação sexual com ela?

ACUSADO: não sei, acho que não, não sei responder.

PROMOTOR: Qual era o comportamento do Genival em relação ao seu namoro?

ACUSADO:
Logo no começo ele liberou né, a mãe dela soube primeiro e depois falou
pra
ele, ela foi a primeira a saber que eu estava gostando da Jéssica e
ai
ela foi e passou
pra
ele ai foi e ele ligou
pra
mim e eu fui lá.

PROMOTOR:
o senhor prometeu
pra
ele que iria respeitar a Jéssica?

ACUSADO: não, eu não prometi nada não.

PROMOTOR: qual era a idade que ela tinha?

ACUSADO:
logo no começo eu achei que ela tinha uns 14 anos.

PROMOTOR: com base em que o senhor pensou isso?

ACUSADO:
ela é meio grandinha né, pensei que ela tinha uns 14 anos
pra
cima.

PROMOTOR: qual ela
es
tava
namorando, ela estava estudando? Qual série?

ACUSADO:
eu não sei a série.

DEFESA: Consta nos autos que o senhor ajudava na casa dela.

ACUSADO: eu dava duzentos e cinquenta reais pra Rosa.

DEFESA: o senhor pegava esse duzentos e cinquenta do seu salário?

ACUSADO: sim, mas ele nem gostava, eu pedia
pra
ele e passava
pra
ela. (...)

DEFESA:
o senhor já beijava e abraçava na frente dos pais dela?

ACUSADO:
não.

DEFESA: o senhor confirma que o senhor não podia sair da residência?

ACUSADO:
é que ele não me falou logo no começo que ela tinha 11 anos, e depois que ele foi me falar e eu tentei sair de casa.

DEFESA: o senhor saiu por vontade própria da família ou alguém tirou o senhor de lá?

ACUSADO: eu
tava
na casa dela né, e ela mandou o menino buscar minha bolsa.

DEFESA: e senhor foi
pra
onde depois, foi morar na casa de quem?

ACUSADO: Fui morar na casa da rosa, ao eu saí.

DEFESA: você recebeu o convite ou você que procurou o pai da menina
pra
morar na casa deles?

ACUSADO: nunca procurei não, ele que ligou
pra
mim,
tava
em casa e ele ligou
pra
mim.

DEFESA: quem?

ACUSADO: o Genivaldo.

DEFESA:
você pediu
pra
ele ou
pra
ela
pra
namorar com a menina?

ACUSADO:
não, ele autorizou
pra
namorar com a filha dele, eu não pedi nada.

JUIZ: mas ele autorizou sem o senhor pedir?

ACUSADO: sim, eu não pedi nada.

DEFESA: mas como que foi?

ACUSADO: ele ligou
pra
mim e ele disse: olha, a Dores já me falou que
ta
gostando da Jéssica né? Então eu vou liberar
pra
você namorar com ela viu.

DEFESA: a mãe da menina falou?
Ai
ele foi falar contigo?

ACUSADO:
ai
nós começamos a namorar (...) ai eu pagava quase tudo também né.

DEFESA:
e
ai
quando o senhor descobriu que ela era menor de 14 anos, o que o senhor fez?

ACUSADO:
eu tentei sair de casa.

DEFESA:
falou com quem?

ACUSADO:
eu falei com a Rosa, falei que não dava com menina de menor,
o
s colega

meu falava também falava que era menina de menor
a
i

eu tentei sair de casa.

DEFESA:
e você conversou com quem deles
p
ra

você sair de casa?

ACUSADO:
eu arrumava minha bolsa e quando eu tentava pegar minha bolsa
p
ra
sair, ela pegava e escondia minha bolsa.
DEFESA:
ta
mas você quando descobriu que ela era muito nova, você quis sair da casa né, falou que a Rosa falou
pra
você, foi com a Rosa, a primeira pessoa que você falou foi com a Rosa
?

ACUSADO:
sim.

DEFESA:
a
i

ela falou com você e depois você falou com o pai ou com a mãe da menina?

ACUSADO:
p
ra

tentar sair de casa?

DEFESA: é.

ACUSADO:
quando eu soube eu tentei sair sem avisar eles né,
a
i

ela me viu arrumando minha bolsa,
a
i

ela segurava minha bolsa e os meninos ia esconder minha bolsa,
a
i

eu não saia de dentro de casa.

DEFESA: então foi ela que viu primeiro e tentou impedir?

ACUSADO:
foi. Eu
t
ava

arrumando minha bolsa
p
ra

sair né, porque a menina é muito nova.

DEFESA: isso foi quando o senhor estava na casa deles, e depois o que aconteceu o senhor foi trabalhar?

ACUSADO: fui trabalhar, ganho muito pouco né.

DEFESA: você sabia que não pode namorar com pessoa muito nova, você sabia ou te falaram depois?

ACUSADO:
no começo eu não sabia né, porque na minha região lá em Alagoas, acostumado assim a ver casamento né, eu pensei que aqui era a mesma coisa né.

DEFESA:
pra
t
i

era normal?

ACUSADO:
normal.

DEFESA:
foi a Rosa que te falou, quem foi que te falou que não era normal?

ACUSADO:
foi meus colegas do serviço
.” (Fls. 150/160).

A
o ser ouvida perante a autoridade policial, a vítima
relatou
que gosta do apelado José como amigo, e que seus genitores já viram

a vítima e o apelado José
de mãos dadas e
se beijarem
, bem como, que não sabe por que a mãe a aconselhava mentir para as conselheiras tutelares. Vejamos trecho do depoimento extrajudicial:

“Que a declarante afirma que namorava com "Neguinho" há alguns meses, não sabendo precisar quantos meses; Que "Neguinho" começou a morar na casa que a declarante residia com seus pais e irmãos, e, pouco tempo depois, começaram a namorar; Que "Neguinho" pediu ao pai da declarante autorização para namorar com a declarante e o pai da declarante autorizou; Que "Neguinho" também conversou com a mãe da declarante antes da declarante de pedir para namorar com a declarante; Que só depois disso que "Neguinho" pediu para namorar com a declarante;
Que a declarante não gosta de "Neguinho" como namorado, apenas como amigo;
Que "Neguinho" trabalha em uma fazenda que o pai da declarante também trabalha; Que "Neguinho" vinha da fazenda apenas no fim de semana; Que "Neguinho" dormia no mesmo quarto que a declarante e os irmãos da declarante; Que os irmãos da declarante dormiam em uma cama de casal e a declarante e "Neguinho" em um colchão de solteiro; Que na casa dos pais da declarante há apenas 02 quartos, 01 quarto dos pais da declarante e outro quarto que dormia a declarante, seus irmãos e "Neguinho";
Que os irmãos da declarante nunca viam a declarante e "Neguinho" se beijar;

Que os pais da declarante também viam a declarante e "Neguinho" de mãos dadas e se beijar algumas vezes, sendo que o pai e a mãe da declarante presenciavam as atitudes de carinho;
Que quando "Neguinho" chegava da fazenda, os irmãos da declarante iam para o quarto e "Neguinho" dava dinheiro para eles para poder ficar sozinho com a declarante namorando no quarto;
Que quando os irmãos da declarante saíam para comprar balas a declarante e

"Neguinho" “metiam”;
Que a declarante afirma que usa o termo "meter" quando se refere a relação sexual; Que "Neguinho" não usava preservativo; Que "Neguinho" fechava a porta do quarto e "metia" com a declarante; Que a declarante não se recorda quando foi a primeira vez que teve relação sexual com "Neguinho", mas acredita que foi no ano passado; Que a declarante ficava com "Neguinho" porque queria; Que a mãe da declarante contou a situação a "Neguinho" de que o pai bebia muito, e "Neguinho" começou a ajudar com as despesas em casa, "enchia a geladeira de frutas e ajudava no aluguel"; Que a mãe da declarante foi na escola da declarante no dia 19/03/2018, antes do conselho tutelar chegar para mandar a declarante, no entanto a declarante já estava conversando com as conselheiras;
Que a mãe da declarante conversou com a declarante depois que as conselheiras estiveram na escola e falou para a declarante mentir sobre o namoro com "Neguinho; Que "Neguinho" se chama Jose Welinton Dos Santos Ramos e tem 26 anos de idade; Que a declarante acredita que era errado namorar com "Neguinho"
; Que a declarante nunca demonstrava que namorava com "Neguinho" quando saia de casa, ficava com ele apenas dentro de casa;
Que a declarante não sabe porque sua mãe pediu para mentir sobre o namoro, apenas disse a declarante: "se ela fizer alguma pergunta você mente";
Que "Neguinho" sempre dava dinheiro a mãe da declarante e para a declarante não ficar sem nada, dava R$ 50,00 (cinquenta reais) sempre que recebia; Que quando a declarante retornou da escola no dia 19/03/2018,
a mãe da declarante perguntou se a declarante contou alguma coisa para as conselheiras, e a declarante disse que não;
Que a declarante até gosta de namorar com "Neguinho", mas não gosta de "meter", no entanto "mete" com ele no fim de semana quando ele vem da fazenda; Que a declarante nunca teve relações sexuais com nenhuma outra pessoa além do Neguinho” (Fls.15/16) (sic)

Já em seu
depoimento judicial,

a vítima
inicialmente, afirmou que seus pais não tinham conhecimento da relação com José Wellington, mas no mesmo depoimento essa se contradiz alegando que os pais presenciavam os dois dormindo
n
a
mesma cama e saindo do quarto
juntos
, alterando a dinâmica dos fatos
.
Vejamos o depoimento
judicial:

“VÍTIMA:
(...)

Ai
ele perguntou para o meu pai e minha mãe, se ele podia namorar comigo,
ai
eu falei
pra
minha mãe e ela disse que não sabia que tinha que ver com o meu pai, e meu pai disse que tinha que ver com a minha mãe, e
ai
fiquei sem saber qual dos dois que ia aceitar.

PROMOTOR: O José Wellington perguntou
pra
você se você queria namorar com ele?

Vitima
: foi,
ai
perguntou
pra
minha mãe e ela falou que não, mas meu pai aceitou, só que meu pai não pensava que ia acontecer o que aconteceu comigo, meu pai confiou nele, né, ele (José Wellington - réu)
deu a palavra dele que não ia fazer nada comigo
.
Ai
aconteceu o que aconteceu comigo.
Ai a gente teve relação,
até o dia que a mulher do Conselho ficou sabendo,
ai
nesse dia, ele não estava em Nova Olímpia, ele estava na fazenda trabalhando, e minha mãe estava vendendo picolé. A mulher do Conselho chegou lá em casa e eu estava na escola, e foi até escola me procurar, ela foi lá, me chamou e ficou fazendo as perguntas
pra
mim.
Acabou que eu desmaiei,
né,
ai
me mandaram eu ir
pra
sala, perguntaram se eu estava bem. Desse dia, se não me engano, não sei se foi no outro dia ou no mesmo dia, eu fui pra Casa Transitória, primeiro eu fui
na
Delegacia.

PROMOTOR:
ai
você começou a contar, na Delegacia, o que aconteceu?

VITIMA
:
foi.
Ai
eu fui
pra
casa transitória, fui fazer o exame de corpo de delito.
Só que meus pais não sabiam de nada do que acontecia entre nós dois,
ele dizia
pra
não falar nada para os meus pais, meus irmãos também não sabiam.

PROMOTOR:
quando ele começou a conversar com você, como foi esse momento para vocês dois? ele chegou, ele não conhecia você, você já conhecia de outro local?

VITIMA
:
não.

PROMOTOR: e você
conheceu ele
como?

VITIMA
:
quando ele foi lá em casa.

PROMOTOR: nessa primeira vez, ele já pediu
pra
você namorar ele?

VÍTIMA: não foi na primeira vez, foi na segunda vez que ele foi embora pra Nova Olímpia, ele ficou só uns dias lá em casa, até ele alugar uma casa, ele foi com o colega dele.

PROMOTOR: em que época aconteceu isso?

VITIMA
:
que eu perdi minha virgindade?

PROMOTOR: é, quando que você manteve relações com ele?
VITIMA
:
quando eu tinha 10 anos.

PROMOTOR: isso foi na sua casa?

VÍTIMA: sim.

PROMOTOR: ele morava junto de você?

VÍTIMA: morava na casa com a minha mãe, meu pai e meus irmãos. A gente morava na casa,
ai
ele falou que era
pra
gente alugar uma casa, uma casa maior (...)

PROMOTOR: quem falou isso
pra
você?

VITIMA
:
O José Wellington.

PROMOTOR: o apelido dele é Neguinho?

VITIMA
:
sim. Ai a gente alugou uma casa, e ele falou assim que ia ajudar a gente a pagar aluguel e tudo o que precisasse que ele ia ajudar,
ai
essas pessoas que ele convivia também, eles ficavam fazendo a cabeça dele e da minha mãe
pra
ver se eu ia namorar com ele, só que minha mãe deixasse, só que as pessoas falavam
pra
minha mãe deixar.

PROMOTOR: quando ele morava, ficava junto da casa dos seus pais, onde que vocês dormiam?

VITIMA
:
ele, meus irmãos, dormiam no quarto, de noite, eu e meus irmãos ficavam assistindo, meu
pais
iram dormir,
ai
meus irmãos dormiam, e ele (José Wellington) ia
pra
sala e ficava fazendo minha cabeça, dizendo que me amava, e aconteceu que aconteceu, né.

PROMOTOR: tem informação que vocês dormiam na cama de solteiro?
Vitima
: eu ia dormir com ele porque ele fazia minha cabeça, e a gente amanhecia juntos, a gente se relacionava nós dois.

PROMOTOR: sua mãe e seu pai viram vocês dormindo juntos, acordarem juntos, eles sabiam que vocês dormiam no mesmo colchão?

VITIMA
:
minha mãe ia dormir, ele ia lá na sala, meus irmãos dormindo e eu assistindo, e ele fazia minha cabeça, dizendo que me amava, e eu acreditei, e a gente foi lá
pro
quarto.
MAGISTRADO:
na cama de solteiro? Já tinham dormido, e vocês dormiam e acordavam de manhã?

VITIMA
:

sim. Minha mãe entrava dentro do quarto e via nós dois lá, na cama, minha mãe parece que não desconfiava de nada, achava que que dormia com ele só por dormir mesmo.

PROMOTOR: vocês dois, dentro de casa, se tratavam como namorados davam beijo, pegavam na mão do outro, algo assim?
VITIMA
:
não.

PROMOTOR: só de noite quando iam dormir?

VITIMA
:
sim.

PROMOTOR:

seu pai e sua mãe nunca viu
você beijando, de mão dada, abraçada, algo assim?

VITIMA
: não.

PROMOTOR: você falou que o José Wellington ajudava em casa, ele fazia o que?

VÍTIMA: ele dava dinheiro do aluguel a metade,
ai
ele ajudava. Ai ele também ajudava nas compras. Quando era
pra
comprar roupa, material. (...)

PROMOTOR: quanto tempo que ele passava na sua casa?

VÍTIMA: era variado, ele ia
pra
casa da minha mãe, ia
pra
casa da família que cuida dele, dormia lá.

PROMOTOR: alguma vez sua mãe disse
pra
você não dizer que você tinha com ele?

VÍTIMA: minha mãe não sabia.

PROMOTOR: sua mãe não sabia de nada?

VÍTIMA: que nós estávamos tendo relação, não, nem ela nem meu pai.

PROMOTOR: quando ele ficava na sua casa, vocês tinham autorização dos seus pais?

VÍTIMA: meu pai aceitou que a gente namorasse, mas ele (José Wellington) deu a palavra dele que não ia mexer comigo, que ia ficar como namorado mesmo.

PROMOTOR: sua mãe, alguma vez, pediu
pra
você sair de perto do José?

VITIMA
:
ela falava que estranhava muito ele, e perguntava se ele estava fazendo algo comigo, mas ela estava sempre perguntando isso.

PROMOTOR: a sua mãe levava você todos os dias junto com ela?

VÍTIMA: ela me chamava
pra
dormir com ela. Mas como ele fazia minha cabeça né, eu ficava assistindo com meus irmãos, até tarde, e acontecia, né. Ai ela via
eu
e ele lá deitado, mas ela me perguntava, e ele (José Wellington) dizia que não era
pra
eu contar nada para os meus pais, meus irmãos também não sabiam.

PROMOTOR: ele falava
pra
você isso?

VÍTIMA: sim.

PROMOTOR: sua mãe nunca viu você e ele saindo do quarto, juntos?

VÍTIMA: saia.

Magistrado: já viu?

VÍTIMA: sim. Ela perguntava se ele estava fazendo algo comigo, mas eu não falava nada
pra
ela, porque ele me ameaçou.

PROMOTOR: quem ameaçou você? (...)

VITIMA
:
ele falou que se eu falasse
pra
minha mãe, ou se eu namorasse com alguém, ele falou assim que ia me matar.

PROMOTOR: quem falou isso? O José?

VÍTIMA: foi.

PROMOTOR: quando você teve sua primeira relação, chegou a manchar o lençol de sangue?

VÍTIMA: assim, eu virei moça com 10 anos também, e minha mãe falou assim, que quando foi lavar o lençol tinha mancha de sangue lá e eu falei que era menstruação.

PROMOTOR: então você não falou
pra
ela que tinha tido relação?

VÍTIMA: não.

DEFESA: quando o Neguinho conversou contigo
pra
vocês namorarem, ele falou primeiro contigo, você aceitou e pediu
pro
seu pai e sua mãe?

MAGISTRADO:
ela já respondeu doutor.

DEFESA: você tem um relacionamento saudável com seus pais, uma relação de confiança, sempre respeitou seus pais?

VÍTIMA: sempre fui educada com eles.

DEFESA: você sempre tem procurado a se abrir, conversa com sua mãe das coisas que acontece contigo? Costuma conversas com sua mãe ou com seu pai? (...)

VÍTIMA: eu ficava com isso só
pra
mim, mas assim, quando eu achava que era melhor falar
pra
eles eu
falava
mas quando achava que era coisa
minha mesmo
, que não era da importância deles eu ficava só
pra
mim.

MAGISTRADO:
então depende?

VÍTIMA: é.

DEFESA: você tinha o
hábito
de mentir
pra
sua mãe? Algum assunto da escola ou alguns assuntos pertinentes a você?

VÍTIMA: eu nunca menti
pros
dois.

DEFESA: nunca mentiu?

VÍTIMA: não.

DEFESA: e no dia que tinha sangue no lençol que sua mãe perguntou o que era aquele sangue?

VÍTIMA: igual eu falei agora, se eu falasse ele falou que ia me matar.

MAGISTRADO:
entendi,
ai
você mentia
pra
ela?

VÍTIMA: sim,
ai
eu falava
pra
ela que não.

MAGISTRADO:
em outras situações, algum problema na escola, você mente
pra
ela ou não em alguma outra situação?

VÍTIMA: não.

DEFESA: ele já bateu em você?

VÍTIMA: não.

Magistrado: essa ameaça aconteceu só uma vez ou mais de uma vez?

VÍTIMA: só uma vez, porque quando ele falou isso, ele falou assim que se eu abrisse a boca
pra
minha mãe a qualquer hora ele podia fazer o ato que ele falou.

DEFESA: sua mãe tem trabalho?

VÍTIMA: ela vende picolé.

DEFESA: na época dos fatos ela vendia picolé?

VÍTIMA: sim. Magistrado. Você disse aqui que você às vezes ia
pro
quarto e ficava com ele no colchão e ai de manhã vocês acordavam e sua mãe via vocês na cama e às vezes vocês saiam do quarto juntos e ela via também, e seu pai?

VÍTIMA: meu pai ficava de boa, ele quase não ia no quarto, mas ele já chegou a ver isso
.
”
(
sic)

A testemunha Juliana Gonçalves de Oliveira, conselheira tutelar
, corroborou as inconsistências, ao relatar que a vítima, na escola, forjou um desmaio para não falar sobre o abuso, e que, em um segundo momento na delegacia, a vítima afirmou
que na relação sexual "nada aconteceu", e que

sequer tirou a roupa
, embora ainda assim tenham prosseguido com o exame de corpo de delito.

A mesma conselheira afirmou ter sido informada por uma policial que o. Tais elementos, provenientes de uma agente pública, enfraquecem a convicção sobre a autoria e a materialidade delitiva nos termos da denúncia. Vejamos o depoimento judicial da testemunha:

“(..) TESTEMUNHA: O que eu sei, eu fui candidata
á
Conselheira
há um ano atrás
, no começo do ano em janeiro, como a vizinha dela sabia que eu tinha ganhado
pra
conselheira no meio do período eleitoral, ela falou que tinha uma denúncia
pra
saber, assim que eu entrasse, né. Quando eu entrei em janeiro, me falaram.

PROMOTOR: quem falou
pra
senhora?

TESTEMUNHA: a vizinha. A gente
conhece ela
por "Dida".

PROMOTOR: o que ela falou
pra
senhora?

TESTEMUNHA: ela falou assim, que a Maria estava com as filhas, estava permitindo a filha de 10 anos namorar um rapaz que o rapaz que ela tinha dado apoio na casa dela, que ele veio de fora,
pra
trabalhar. Só que ela falou assim, que ela estava preparando o futuro da filha dela, que ela disse que ela não queria que a filha dela tivesse, um casamento igual o dela. Que o José Wellington era um bom partido, tanto que ele era muito bom, que ele já tinha dado um celular
pra
ela, que tinha dado roupa
pra
todo mundo na casa, e que ele até tinha deixado o cartão de crédito
pra
ela. Um cartão que ele tinha lá.

PROMOTOR: quem falou isso
pra
senhora?

TESTEMUNHA: a denunciante. Quando eu entrei
pra
trabalhar no conselho, esse foi meu primeiro atendimento. Pegamos o endereço, né.
Ai
ela mudou do lado dessa mulher, foi
pra
outro bairro, na Rua Cuiabá, fomos lá, procuramos o endereço fomos lá e só estava a Maria. Batemos palma, perguntamos pela Jessica, porque nosso trabalho e conversar primeiro com a Jessica, e depois com o
pais
. A Jéssica não estava, estava na escola. E ela perguntou sobre o que ela, ela disse assim que tinha sido a Rosa que havia denunciado, e a gente ainda não sabia quem era a Rosa. Falamos
pra
ela que não havia sido a Rosa, e dissemos que a gente iria na escola conversas com a Jessica. Chegamos na escola, e conversamos com Jéssica, questionamos a questão do abuso. A Jessica, a diretora reservou uma sala
pra
gente conversar; e a Jessica forjou um desmaio, porque ela não queria falar nada, né.

PROMOTOR
pra
vocês?

TESTEMUNHA: s
im,
pra
nós, tinha mais duas conselheiras perto da gente. Nós chamamos a diretora também, né, que ela começou a virar o olho
pra
cima e fazer assim. Perguntamos
pra
ela se estava tudo bem. A diretora disse que ela não havia desmaiado, e sim que ela não queria falar
. O nosso atendimento foi esse, mas nós
encaminhamos ela
para a Casa Transitória, até encontrar uma família que queria ficar com ela. Foi uns 30 dias até a avó ficar com ela. Naquele período, a policial nos chamou lá na Delegacia, q
ue o Sr. José Wellington, tinha ido se entregar;
Que
ele trabalhava na Fazenda, que ele veio se entregar; porque ficou sabendo da
denuncia
, nem esperou ser chamado. A policial disse assim que o problema não era ele, porque ele estava namorando a menina, mas na estória toda, o problema é a mãe, porque a mãe fica com o cartão de crédito dele, e nisso que fomos saber também, que a mãe estava com o cartão de crédito.

E também
a policial falou que tinha ido conversar com a mãe, e conversou com as crianças, até a gente acompanhou o relato dos gêmeos.
Nesse relato, eles falavam que a mãe saia e deixava os dois sozinhos.

PROMOTOR: as crianças falaram isso?

TESTEMUNHA: falaram.

PROMOTOR: deixaram quem sozinhos?

TESTEMUNHA: a Jéssica e o Sr. José Wellington?

PROMOTOR qual o interesse que ela tinha?

TESTEMUNHA: olha, nós, né, chegamos num determinado assim, a intenção dela, que a cultura de onde
eles veio
, é que todo mundo que é menor pode namorar, com 10 ou 11 anos, já pode
casar
.
Até que ela não queria deixar a gente levar a menina
pra
fazer o exame, até a policial que tomou a frente, ela (ré) fez o maior escândalo. Levamos a menina, a cultura dela, é que era namorar muito nova, ela achava que também poderia. (...) Nossa conversa foi que o José Wellington estava sendo enganado. E nisso a gente tomou conta da parte da menor,
em deixá-la em bom estado, longe desse tipo de abuso. Cuidamos mais da parte da adolescente, até então.

PROMOTOR: vocês voltaram a entrevistar a adolescente depois?

TESTEMUNHA:
sim, na delegacia
, e voltamos a falar com ela assim. Porque ela dizia assim, queríamos saber como ela
entendia o namoro, ela dizia que gostava dele, como namorado, e que na hora de manter a relação sexual, ela não chegou a tirar a roupa, que aconteceu nada,
mas mesmo assim
, a gente tem que levar
pra
fazer o exame do corpo.

PROMOTOR e o pai dessa Jessica, qual era o comportamento dele?

TESTEMUNHA: os pais apoiavam o namoro.

PROMOTOR: os dois?

TESTEMUNHA: sim.

PROMOTOR tem informação que o José Wellington dava dinheiro
pra
essa família?

TESTEMUNHA: ele (José Wellington) ajudava, por morar lá, ajudava nas despesas, ela ficava com o cartão dele, a mãe da Jessica, fazia tudo, então ele morava lá, ele tinha que pagar as coisas da Jessica. Na conversa da delegacia, o que entenderam lá na delegacia, é que ela (Maria das Dores) estava jogando a menina
pra
cima
dele ,mais
ou menos assim que foi a história. Mas nessa parte nós não cuidamos muito, foi mais a parte de tirar a menina de lá. (Fls. 150/160).

Por sua vez, os depoimentos do irmão da vítima também se mostraram contraditórios.
João Vitor Henrique dos Santos,
em sede policial, declarou que via a vítima e José Wellington “
fazendo coisas de namorados
” e que José Wellington deixava o cartão com a mãe para sacar dinheiro.

Contudo, em juízo, asseverou que seus pais não concordavam com a relação da vítima e que sua irmã dormia no quarto da mãe, nunca tendo visto algo entre a vítima e o acusado. Essa disparidade, entre a fase inquisitorial e a judicial, ressalta a fragilidade do conjunto probatório.

No que concerne especificamente aos depoimentos dos apelados
Genival Antônio dos Santos e Maria das Dores dos Santos Silva
, genitores da vítima, cumpre reiterar a análise das contradições e ilações que enfraquecem a tese acusatória e reforçam a necessidade da manutenção da absolvição.

Conforme os autos revelam, Maria das Dores, em seu interrogatório judicial, negou veementemente ter conhecimento da relação sexual da filha com José Wellington, afirmando que a vítima dormia com ela e que nunca viu os dois juntos no colchão ou saindo do quarto juntos.

Essa declaração contrasta diretamente com o depoimento policial da própria vítima, que, em determinado momento, afirmou que sua mãe entrava no quarto e via ela e José Wellington deitados na cama.
A divergência entre a mãe e a filha sobre a ciência dos fatos íntimos é um ponto crucial que insere dúvida no conjunto probatório.

Por sua vez, o a
pelado Genival Antônio dos Santos
, pai da vítima, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio durante o depoimento policial. No entanto, em seu interrogatório judicial, ele admitiu ter consentido com o namoro de José Wellington com sua filha, mas sob a condição de que José Wellington a respeitasse e só mantivesse relações quando ela fosse maior.

Ele também declarou que não sabia da relação sexual entre os dois, e que sua filha dormia no quarto com ele e a mãe, e José Wellington no sofá. Essa afirmação, de desconhecimento da conjunção carnal, apesar de ter autorizado o namoro e José Wellington residir na mesma casa, é um ponto de
fragilidade,
pois o dever de cuidado inerente à figura paterna implica em um grau de vigilância.

Entretanto, as próprias falas de Genival, quando questionado sobre a normalidade do namoro da filha de dez anos, revelam uma compreensão cultural distinta: ele mencionou que "é normal, minha sobrinha fugiu com dez onze anos" e que, em sua região de origem, "
uns treze pra quatorze anos,
casava
"
.

Essa perspectiva cultural, embora não justifique o crime à luz da lei penal brasileira, pode explicar a ausência de percepção da ilicitude por parte dos genitores em relação ao "
namoro
" em si,
não ao ato sexual
, como inicialmente foi por eles compreendido e autorizado, com a ressalva do respeito.

Nesse sentido, os estudos psicossociais apontam que "a
criança Jessica não identifica o abuso e nem a responsabilidade dos pais em relação ao namoro, a criança relatou de forma simples, mas com dificuldade de explicar
".

Além disso, o laudo psicossocial acerca dos pais, em que pese o pai tenha se sentido culpado por ter deixado a filha namorar, demonstra que "
o casal não possui a percepção que cometeram um ato ilícito, acreditam que o erro está apenas no José Wellington. O casal se defendeu o tempo todo durante a entrevista, transparecendo total inocência quanto ao ocorrido
".

A despeito da gravidade da conduta omissiva dos pais, que detinham o dever de proteção sobre a vítima, e das contradições em seus depoimentos, a absolvição pautou-se na insuficiência de provas
certas
da materialidade do crime de estupro de vulnerável, conforme já exaustivamente demonstrado.

A inconsistência das falas da vítima quanto à efetiva conjunção carnal, somada ao laudo pericial que não comprovou o rompimento do hímen, impede que a conduta dos pais seja subsumida ao crime de estupro de vulnerável por omissão. Para que os pais sejam responsabilizados a título de omissão imprópria (art. 13, § 2o, do Código Penal), é indispensável que o resultado do crime (estupro de vulnerável) seja plenamente comprovado.

Por fim,
a
pesar de se considerar que pequenas divergências, nos depoimentos de vítimas de violência sexual sobre aspectos
,
circunstâncias
,
questões periféricas do fato criminoso, são plenamente justificáveis, em virtude dos impactos sofridos,
no caso
em
julgamento
temos que
a narrativa apresentada pel
a

vítima
na fase judicial
,

apresenta
importantes
divergências
em relação
à
versão apresentada na
fase investigativa.

C
umpre aprofundar nas nuanças das contradições apresentadas pela vítima, Jessica Vitória dos Santos, as quais, em concerto com o laudo pericial, minam a certeza indispensável para a prolação de um édito condenatório.

A vítima, em seu depoimento judicial, asseverou ter mantido relações sexuais com o apelado José Wellington Santos Ramos, afirmando, inclusive, ter perdido a virgindade aos 10 (dez) anos de idade
, ocorrido até mesmo sangramento
.

Entretanto, essa assertiva encontra-se em patente dissonância com o
laudo de exame de corpo de delito
(fls. 45), que, categoricamente, atestou a integridade do hímen da menor e a ausência de quaisquer lesões que indicassem conjunção carnal ou atos libidinosos.

A incompatibilidade entre a narrativa da vítima sobre a perda da virgindade e a constatação pericial da integridade do hímen
, e a não detecção que este seja complacente,

erige uma dúvida inarredável sobre a materialidade do delito de estupro de vulnerável.

Ademais, as inconsistências nas declarações da própria vítima não se restringem ao contraste com a prova técnica. É de vital importância ressaltar que, em depoimento à Conselheira Tutelar Juliana Gonçalves de Oliveira na delegacia, a vítima explicitamente afirmou que "nada aconteceu" na ocasião da relação sexual e que sequer chegou a "tirar a roupa".
Essa declaração, configura uma contradição primária e fundamental em relação à sua alegação de conjunção carnal, apresentada em juízo.

Acrescente-se, ainda, o episódio do "
desmaio forjado
" da vítima na escola, quando questionada pelas conselheiras tutelares sobre o abuso. A Conselheira Juliana Gonçalves de Oliveira relatou que Jessica "
forjou um desmaio, porque ela não queria falar nada
".

Esse comportamento, embora possa ser interpretado como uma manifestação de trauma ou temor, na linha defensiva, pode igualmente indicar uma tentativa de evasão ou ocultação da verdade, especialmente considerando que a própria vítima, em depoimento policial,
a
dmitiu que sua mãe a orientou a "
mentir sobre o namoro com Neguinho
" e a dizer "
se ela fizer alguma pergunta você mente
".

A conjunção dessas contradições
,
a negação inicial do estupro à conselheira, a alegação de que não tirou a roupa, o desmaio na escola e a confissão de que foi instruída a mentir
,
somada à ausência de vestígios físicos que corroborem a conjunção carnal, torna a prova acusatória precária.

Neste cenário de incertezas, em que a palavra da vítima, elemento de inquestionável valor em crimes sexuais, se mostra inconstante, infirmada pelo laudo pericial e por suas próprias declarações pretéritas, a prudência judicial impõe a aplicação do princípio do i
n dubio pro reo
.

Em situações semelhantes, isto é, em que a prova dos autos deixa margem para dúvida, em observância ao
s princípios da presunção de inocência e do i
n dubio pro reo
,
este Tribunal de Justiça tem concluído pela
absolvição
.
Vejamos:

“Impõe-se manter a absolvição do réu quanto à imputação de crime de estupro de vulnerável [atos libidinosos] quando as provas carreadas aos autos são insuficientes para amparar um édito condenatório”. (N.U 0001212-18.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023).

“(...) A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo (...)” (Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

“(...) Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição” (TJMT,
Ap
no 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Constatando-se que o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do in dubio pro reo” (TJMT, Apelação n. 0012220-62.2016.8.11.0042, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25.9.2019; data da publicação: 30.9.2019).

Diante do exposto, em dissonância com o
a Procuradoria Geral de Justiça

CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso aviado pel
o Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
,
mantendo a sentença
incólume
.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema
.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025